Tribunal: TJSP
Processo: 2285506-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA SOBRE DIREITOS DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 833, §1o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO